Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA.
1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que a apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo.
2. Preclusa a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e descumprido o prazo assinalado para o recolhimento do preparo, a deserção recursal é impositiva por decorrência legal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.